Tribunal: STF
Processo: RHC 256855
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33, 34 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 973.448, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCO TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal e domiciliar é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    2. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024. 



    3. De acordo com o que consta dos autos, os policiais receberam informações anônimas circunstanciadas de que um veículo Honda/Fit era usado para abastecer as "biqueiras" naquela região e depois de dezessete dias de investigações descobriram o endereço de um agente e seguiram o carro até um local onde eles pegaram uma sacola pesada e após a abordagem na rodovia localizaram drogas e depois foram até a residência do proprietário do Fit e lá encontraram grande quantidade de entorpecentes e apetrechos para a prática da traficância (peneira, martelo, cafeína, eppendorfs e máquina seladora). Ressalta-se que foram encontrados com os agentes 45,9kg de maconha, 815g de crack e 439,4g de cocaína. 



    4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade das buscas pessoal e domiciliar. 



    5. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 



    6. Agravo regimental desprovido." 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 5.520 (cinco mil quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, §1º, I, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem proferiu julgamento nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas: Preliminar de nulidade aduzindo que os policiais agiram de forma ilegal ao procederem à busca e apreensão na residência do revisionando, sem autorização judicial para tal fim, bem como sem o seu consentimento, inexistindo, por fim, justa causa para a abordagem realizada, o que enseja a nulidade de seus atos e do conjunto probatório por derivação – Inocorrência – Preclusão – Ausência de demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP) – Ausência das taxativas hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP – Inexistência de erro ou injustiça explícita do julgado – Revisão conhecida e indeferida."”



    O habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente decorrente de supostas nulidades.



    Alega que “não havia nenhuma indicação concreta ou contemporânea de atividade delituosa no interior da casa onde se encontrava o paciente. A autoridade policial sequer representou pela busca judicial durante a suposta campana anterior aos fatos. A sequência dos atos revela o abuso: primeiro seguiram os suspeitos, realizaram a abordagem na rodovia, e apenas depois retornaram ao endereço de origem para proceder ao ingresso domiciliar. Não há contemporaneidade, tampouco urgência”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade da busca domiciliar e de todas as provas dela decorrentes, com o consequente trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a anulação do processo a partir da busca.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. EVIDENCIADO O TRÁFICO E O ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] De acordo com o que consta dos autos, os policiais receberam informações anônimas circunstanciadas de que um veículo Honda/Fit era usado para abastecer as "biqueiras" naquela região e depois de dezessete dias de investigações descobriram o endereço de um agente e seguiram o carro até um local onde eles pegaram uma sacola pesada e após a abordagem na rodovia localizaram drogas e depois foram até a residência do proprietário do Fit e lá encontraram grande quantidade de entorpecentes e apetrechos para a prática da traficância (peneira, martelo, cafeína, eppendorfs e máquina seladora). 



    Nesse contexto, verifica-se que foi constatada a existência de indícios da presença de drogas com os agentes no carro e na residência, a legitimar as buscas realizadas pela Polícia. 



    Assim, restou demonstrada a justa causa a amparar a realização das buscas pessoal, veicular e domiciliar, não se cogitando de nulidade do flagrante. 



    Ressalta-se que foram encontrados com os agentes 45,9kg de maconha, 815g de crack e 439,4g de cocaína. [...]



    Por fim, desconstituir a conclusão do acórdão atacado acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao agravante, com intuito de desclassificar o crime, demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, procedimento este incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:[...]”



    Com efeito, o Tribunal a quo ressaltou que “foi constatada a existência de indícios da presença de drogas com os agentes no carro e na residência, a legitimar as buscas realizadas pela Polícia. Assim, restou demonstrada a justa causa a amparar a realização das buscas pessoal, veicular e domiciliar, não se cogitando de nulidade do flagrante. Ressalta-se que foram encontrados com os agentes 45,9kg de maconha, 815g de crack e 439,4g de cocaína”. O acórdão objurgado não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que o acolhimento da pretensão defensiva é incompatível com a via eleita. Nessa linha:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    Noutro giro, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente